Tribunal: TJDFT
Processo: 0750891-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750891-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: IGOR FERNANDES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra pronunciamento exarado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 21807708, p. 83) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Igor Fernandes Pereira, após a frustração da terceira tentativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços indicados pelo agravante, determinou sua intimação para comprovar documentalmente, mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo (a fim de viabilizar nova diligência), facultando ainda o autor a converter a demanda em execução ou desistir do feito, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Em suas razões recursais (ID 21807704), sustenta o agravante, preliminarmente, que o agravo de instrumento é cabível mediante interpretação extensiva do art. 1.015, I e II, do CPC. Assevera que a determinação para comprovar documentalmente, mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo não encontra guarida na legislação. Acrescenta que, apesar de a localização do endereço do réu constituir ônus do autor, a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontra no novo endereço indicado “não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia”, pois o automóvel objeto da lide “pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro”, além de constituir bem “de fácil alienação”. Menciona que a manutenção da decisão recorrida “agravará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo Agravante”, razão pela qual pleiteia a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, com a finalidade de que se reforme o pronunciamento judicial recorrido, para determinar ao Juízo que ordene a expedição de mandados de busca e apreensão para o endereço fornecido, sem a prova de que o bem se encontra no local. Para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, prequestiona os temas em questão, “com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria”. Preparo recolhido (ID 21808759, p. 2). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.015, caput, e inc. I, do CPC[1], dispõe que será cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória e mérito do processo. Ao compulsar os autos, no entanto, verifica-se que, apesar de a manifestação judicial ter sido registrada como “decisão”, quando se observa o conteúdo do referido ato processual, constata-se facilmente que não foi exarado pronunciamento assim qualificado, mas mero despacho de impulso processual, com a finalidade de que a instituição financeira agravante possa indicar o paradeiro da parte agravada e do veículo objeto da lide, com a finalidade de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão e de citação (ID 21807708, p. 83). Sem a constatação de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC[2], mas tão somente de ato de ofício praticado pelo Juízo a quo com a finalidade de promover a movimentação processual, conclui-se que não se trata de decisão interlocutória passível de agravo de instrumento no caso vertente. Ressalte-se que o ato processual recorrido, nesse contexto, não empreendeu nenhuma conotação deliberatória capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória. Assim, ao contrário do que insinua o agravante, o pronunciamento judicial fustigado não se debate sobre o mérito do processo ou a respeito de tutela de urgência, senão tão somente acerca do fornecimento de informações futuras sobre a localização do devedor fiduciário e do bem constitutivo da garantia, para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, já anteriormente determinados pela decisão de ID 21807708, p. 58-59. Não é demais ressaltar que a demanda de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária consiste em processo autônomo que não depende da propositura de nenhuma outra lide. É regido pelo Decreto-lei n. 911/1969 e, em seu procedimento especial, há previsão de concessão liminar no recebimento da petição inicial, nos termos do art. 3o, caput, do aludido diploma legal[3]. Na hipótese vertente, a ordem imediata de busca e apreensão foi exarada (ID 21807708, p. 58-59) e não consta seu sobrestamento ou revogação, de sorte que a situação retratada não envolve a concessão, suspensão, modificação ou revogação de tutela de urgência. Denota-se, assim, que não se trata da hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, I, do CPC, como alega o agravante em suas razões recursais. Tampouco se vislumbra qualquer pronunciamento relativo ao mérito do processo no ato judicial agravado. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 01. Tratando-se de despacho sem conteúdo decisório, no qual o juiz determinou apenas a intimação do Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de arquivamento do processo ou para requerer o que julgasse de direito, o agravo de instrumento se mostra incabível. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1045818, 07090297120178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecido que o ato judicial recorrido não ostenta conteúdo decisório, porquanto diz respeito apenas à intimação para fornecimento de endereço atualizado do devedor fiduciante, para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, sem modificação alguma no pronunciamento inicial de deferimento da medida liminar, conclui-se pela não subsunção do caso vertente à previsão de cabimento do agravo de instrumento disposta nos incisos I e II do art. 1.015 do CPC. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II – mérito do processo; [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [3] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;